Tribunal: TJPA
Processo: 0007857-30.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007857-30.2014.8.14.0006

APELANTE: RENAN MELO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0007857-30.2014.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
: RENAN MELO RODRIGUES (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, IV,
C/C. ART. 20, §3º, C/C. ART. 73, TODOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI POR ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE POR PARTE DA ACUSAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPB – DESCABIMENTO – MERA E BREVE MENÇÃO DO
PARQUET
AO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DO APELANTE. RAZOABILIDADE. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. REFORMA DE PARCEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB PARA A NEUTRALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007857-30.2014.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
: RENAN MELO RODRIGUES (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renan Melo Rodrigues
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (
Num. 13003295 - Pág. 1 e 3)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, IV, c/c. art. 20, §3º, c/c. art. 73, todos do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Nas razões recursais, a defesa alegou nulidade da sessão de julgamento do júri em virtude da utilização por parte da acusação de argumento de autoridade, em referência ao provimento do recurso em sentido estrito que manteve a pronúncia do recorrente, violando-se o art. 478, I, do CPP. No mérito, pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base (
Num. 13003358 - Págs. 1 a 14
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 13003361 - Págs. 1 a 10
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 13140172 - Págs. 1 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE JÚRI EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO
PARQUET
DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE, VIOLANDO-SE O ART. 478, I, DO CPP.

De modo preliminar, a defesa argui
nulidade da sessão de julgamento do júri em virtude da utilização por parte da acusação de argumento de autoridade, em referência ao provimento do recurso em sentido estrito que manteve a pronúncia do recorrente, violando-se o art. 478, I, do CPP
.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Eis a arguição acusatória em plenário atacada e transcrita pela própria defesa nas razões recursais (
Num. 13003358 - Págs. 3 e 4)
:

“No caso concreto, conforme ata de audiência e gravação da sessão, mais especificamente na mídia 06.15.47.407000, de ID 86672369, a partir do minuto 11, a acusação afirmou que:

‘Se recorre pro Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que foi o caso do processo aqui (...), julgado pelos desembargadores, para que ele não viesse a júri hoje, mas foi julgado pelos desembargadores, que entenderam que ele tinha sim condições de vir a júri hoje (...) Se eu posso pedir absolvição lá atrás, eu não vou deixar chegar aqui, mas veja, a defesa sempre recorre pro Tribuna de Justiça do Estado do Pará (...) No nosso caso concreto, os desembargadores, criminalistas do TJPa, entenderam que o réu ( interrompida pela defesa
)
’.”

Consoante bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, não houve qualquer menção ao conteúdo da decisão de pronúncia, sendo tão somete referido pelo
Parquet
o provimento do recurso em sentido estrito interposto anteriormente que manteve a decisão que levou o recorrente a julgamento popular, não gerando, deste modo, prejuízo, dado que os jurados decidiram, por maioria, pela condenação, amparados nas provas colhidas no curso instrutório.

Noutros termos, não foi a mera menção a uma decisão posterior a pronúncia o ponto fulcral para a condenação do apelante, de forma que revelar-se-ia irrazoável e desproporcional desconstituir uma sessão plenária em sua totalidade em razão de uma mera e breve menção à decisão anterior

De mais a mais, reforço que não houve provado qualquer prejuízo defensivo oriundo da arguição acusatória (art. 563, CPP –
pas de nullité sans grief), razão a qual rechaço a presente preliminar e passo a examinar o mérito do apelo.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, também tenho por afastá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Laudo Necroscópico nº 14269/2014 realizado na vítima Fábio Azevedo Fernandes Júnior, acostado ao Id. Num. 6296399 - Págs. 2 e 3, que concluiu:

“
Conclusão
: quatro projéteis de arma de fogo alvejaram a vítima, disparados à distância, sendo dois fatais – P1 e P2 – os quais descreveram semelhante trajeto: de diante para trás, da direita para a esquerda e de cima para baixo”

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, devidamente transcritos na sentença de pronúncia (Num. 6296390 - Págs. 3 e 4
)
:

“A testemunha Paulo David Corre Raiol, Delegado de Polícia, informa que chegou até a autoria após informações de terceiros e algumas investigações de pessoas de aparelhagens de música e torcida organizada. Afirma que o réu foi reconhecido como autor do crime de homicídio em julgamento, e que cometeu o crime erroneamente, pois queria ceifar a vida do nacional de prenome Euler, em razão de rivalidade de torcida organizada. Que o denunciado responde a outros processos de homicídio.

A testemunha Ana Simone Correia de Oliveira, mãe da vítima, afirma que não conhece o réu e também não presenciou os fatos. Declara que a vítima não era envolvido com o crime, tampouco com torcida organizada ou aparelhagem de som. Lembra que no dia do crime voltava do trabalho quando avistou seu filho na residência de um vizinho tocando violão e ao adentrar em sua residência ouviu barulho de tiros. A testemunha informa que havia um desentendimento entre o denunciado e seu sobrinho e seu enteado, onde estes últimos não podiam ir até a Cidade Nova VIII, pois a turma do acusado, conhecido como Renanzinho não permitia.

Em seu interrogatório, o acusado RENAN MELO RODRIGUES, negou veementemente a autoria do crime, alegando que no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de sua mãe e esposa
.”

Pelos depoimentos apontados, apurou-se que o apelante ceifou a vida do ofendido Fábio Azevedo Fernandes Júnior, incorrendo em erro sobre a pessoa, posto que pensava estar matando um cidadão de prenome “Euler” (o qual se encontrava detido), motivado por divergências decorrentes de festas de aparelhagens e torcida organizada.

Como se vê, o
standard probatório
– mormente consubstanciado pelo testemunho oriundo de Paulo David Corre Raiol, Delegado de polícia responsável pelas investigações do caso, e testemunho da genitora do ofendido – é harmônico e coerente e dá conta de que a condenação do apelante, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente
”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão do recorrente a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Renan Melo Rodrigues,
nos termos do art.
121, §2º, IV, c/c. art. 20, §3º, c/c. art. 73, todos do CPB
.

04 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASILAR.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 13003295 - Págs. 1 a 3
):

“
DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerado, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2°, IV, do CP, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que o réu praticou o crime mediante surpresa. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Isso porque, em que pese registre três condenações, essas datam de 01.10.2014. 20.01.2016 e 13.12.2019 e, pois, são posteriores ao crime, ocorrido em 27.02.2014, de maneira que não podem ser levadas em conta como antecedentes, assim como meros inquéritos e processos em curso.

Quanto à conduta social e à personalidade do agente, embora não haja laudo técnico a respeito do comportamento do réu no ambiente familiar, no trabalho e na comunidade, pelas provas orais produzidas, o réu era considerado perigoso e envolvido em atividades ilícitas, o que implica a elevação da pena em 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio. consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021)

No tocante ao motivo do crime, não foi reconhecido pelos jurados que o réu agiu por motivo torpe consistente em rixa decorrente de torcidas organizadas ou festas de aparelhagem, não tendo sido trazido à baila razão diversa para o delito.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em plena luz do dia, em conluio com terceiros, desferiu contra a vítima quatro disparos de arma de fogo, os quais provocaram no ofendido hemorragia interna em razão de lesão de órgãos torácicos e abdominais, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e melo, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC. Rel Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante ás consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência das lesões sofridas, perdeu a vida em tenra idade, com apenas dezessete anos de idade. deixando a mãe inconsolável, o que toma a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a decisão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, indicando a necessidade de aumento da pena em 1/8 (um oitavo)

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, Il, 'a' e ‘c’, do Código Penal por já ter sido excluída a primeira pelos jurados, ao passo que a segunda já foi reputada qualificadora, não podendo ser novamente valorada, sob pena de bis in idem.

Também não se aplica a agravante da reincidência, uma vez que, em que pese o réu ostente três condenações, essas datam de 01.10.2014. 20.01.2016 e 13.12.2019 e, pois, são posteriores ao crime apurado neste feito, ocorrido em 27.02.2014, de maneira que não podem ser levadas em conta para esse efeito nos termos do art. 63 do Código Penal.

Aplica-se, contudo, a atenuante da menoridade, tendo em vista que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o que importa a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), que representa 3 (três) anos, consoante o entendimento do STJ (HC 540452J RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Assim, reduzo a pena-provisória para o patamar de 15 anos de reclusão, definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33
, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, a magistrada se valeu de fundamentação abstrata e genérica, mencionando apenas a “audácia” e “brutalidade” da conduta (que será melhor examinado no vetor judicial as circunstâncias do crime), restando, pois, isenta de dados concretos nos autos –
Por isso, entendo pela reforma do presente aresto judicial para a neutralidade
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Id.
Num. 6296388 - Págs. 3 e 4
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como inexistentes –
Circunstância judicial mantida neutra.

A
personalidade
e a
conduta social
foram valoradas conjuntamente, contudo, examiná-las-ei individualmente:

- A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pela julgadora monocrática que maculem a personalidade do apelante –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – segundo apurado nos fólios e fundamentado pela juíza sentenciante, o apelante era considerado perigoso e envolvido em atividades ilícitas, muito decorrente de brigas entre torcidas organizadas e festas de aparelhagens
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o colhido nos autos, não permitem a valoração negativa
–
Circunstância judicial mantida neutra.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pela juíza a quo, “
o réu, em plena luz do dia, em conluio com terceiros, desferiu contra a vítima quatro disparos de arma de fogo, os quais provocaram no ofendido hemorragia interna em razão de lesão de órgãos torácicos e abdominais”
, o que transborda o tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a fundamentação de primeiro grau, uma vez que a vítima teve sua vida extinta em sua mocidade, aos 17 (dezessete) anos, sendo privado pelo recorrente de toda uma vida à frente –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis – conduta social, circunstâncias e consequências do crime
,
justa, razoável e proporcional a redução da pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão para
16 (dezesseis) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art.65, I, do CPB), a qual torno a aplicar na fração paradigma de 1/6 (um sexto) segundo a orientação do STJ, restando a nova pena intermediária em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Renan Melo Rodrigues para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do CPB.

É o voto
.

Belém, 25/04/2024